Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência no bojo da ação de conhecimento, ajuizada por MARGARIDA DA SILVA FLORES e RICARDO DA SILVA FLORES. Na origem, os autores ajuizaram ação em desfavor de G44 BRASIL S/A, seus sócios e demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, onde pretendem a restituição de valores vertidos em contratos de investimento. Alegaram que a primeira autora aportou R$482.000,00 e o segundo autor, R$120.000,00, totalizando R$602.000,00 em investimentos oferecidos pelo grupo econômico representado por G44 BRASIL S/A. O ingresso dos agravados se deu por meio de contratos de sociedade em conta de participação, em que figuram como sócios ocultos e a G44 BRASIL S/A apresenta-se como sócia ostensiva. Os recursos seriam destinados a várias áreas de investimento desde mineração de esmeraldas, ouro a criptomoedas. No entanto, posteriormente, a empresa foi autuada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM por atuar no mercado financeiro e captar investidores sem a necessária autorização do órgão regulamentador. Paralelamente, foi deflagrada investigação pela Polícia Civil e Ministério Público, que apuram a prática de pirâmide financeira. Ante as suspeitas de atividades irregulares, a G44 BRASIL S/A teria comunicado aos investidores a rescisão de todos os contratos de investimento e que restituiria as importâncias aportadas no prazo de 90 dias. Decorrido o prazo assinalado, o investimento não foi restituído, razão porque ajuizaram a ação com o intuito de reaver seus patrimônios. A responsabilidade imputada à agravante ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA se daria pela participação na cadeia de consumo e provendo serviço de intermediação de pagamentos. Requereram a concessão de tutela de urgência para bloquear bens e dinheiro das rés em instituições financeiras até o montante do pedido, como forma de assegurar o resultado útil do processo. A tutela provisória foi deferida e o juízo determinou o bloqueio de saldos bancários e bens dos réus alcançáveis pelos sistemas postos à disposição do Judiciário. Nas razões recursais, a agravante alegou que não integra o grupo econômico composto pela G44 BRASIL S/A e demais empresas, bem como não tem qualquer relação jurídica com os autores. Em 2017. firmou contrato de intermediação de pagamentos com a G44 BRASIL S/A, a fim de que procedesse à distribuição e administração de cartões por meio de plataformas digitais, atuando tão somente como meio de pagamento entre as partes. No entanto, em novembro de 2019, a G44 BRASIL S/A rescindiu o contrato unilateralmente e, desde então, não mantém relação jurídica com quaisquer das partes. A constrição de seus bens sem o prévio contraditório e ampla defesa causaria prejuízos graves e irreparáveis por comprometer recursos essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para "reformar a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de ativos financeiros e veículos da Agravante” Preparo regular sob ID 26788882. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação pelo rito comum, em que a parte requerente afirmou ter investido em empreendimento gerenciado pela empresa G44 BRASIL SCP, que tem como representante legal o Sr. SALEEM AHMED ZAHEER. Entende que tal empresa compõe grupo de fato com as demais empresas indicadas no pólo passivo (G44 BRASIL HOLDING, G44 BRASIL S/A, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA e H JOMAA e G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT). Destacou como sócios e/ou administradores comuns nos empreendimentos SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, cabível no seu entender a desconsideração da personalidade jurídica em relação a eles pela teoria menor. Informou que há suspeita de que sociedade em conta de participação, a qual O requerente se agregou como sócio investidor, na verdade, tratou-se de pirâmide financeira, conforme investigações em curso no âmbito da Polícia Civil do DF e do MPDFT. Disse que investiu a quantia total de R$ 602.000,00. Que a sócia ostensiva impôs a todos os investidores distrato, sendo que a ora requerente também se submeteu a isso, para recuperar parte do investimento, com a promessa de que lhe seria restituída a quantia de investida, num prazo de 90 (noventa) dias, o que até a presente data não ocorreu. Postulou tutela de urgência, para bloqueio via BACENJUD da quantia de R$ 602.000,00. Formulou como pedidos principais a resolução do contrato, a restituição da quantia acima. Juntou documentos. Entendo que a probabilidade do direito afirmado encontra-se demonstrada pelos contratos acostados aos autos que foram firmados nos anos de 2019 e 2020. Veja-se que tal instrumento salientou que o objeto da SCP tinha por finalidade a realização de intermediações financeiras, consultorias financeiras, agenciamento de negócios e investimento do capital próprio no mercado financeiro, utilizando-se para isso a denominação comercial do SÓCIO OSTENSIVO – G44 BRASIL, cláusula segunda. Contudo, anteriormente, conforme Ato Declaratório CVM 16.167, datado de 15/03/2018, a intermediação de negócios financeiros pela sociedade G44 BRASIL (CNPJ 28.839.840/0001-61) - para quem a ora requerente efetuou parte das transferências (R$ 10.000,00, em 24/09/2018, id 60270830, pág. 1, R$ 35.000,00, em 30/08/2018, id 60270831, pág. 1) – constatou-se a “captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange)”, eis que a “G44BRASIL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER não estão autorizados por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15° da Lei no 6.385, de 1976, e determina aos citados a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta (...)”, grifei. Assim, indiciariamente, uma vez ilegal o objeto da SCP, percebe-se que o contrato de investimento se tratou de negócio jurídico em princípio nulo e disso factível sua caracterização como pirâmide financeira. Certo é, por outro lado, que também o distrato foi incentivado pela sócia ostensiva, porém não cumprido e, disso, o risco de desvio dos valores captados do público em geral, e em particular da ora requerente. Ante o exposto, contextualizados os requisitos do art. 300, do CPC, e destacando a possibilidade de reversão da medida, DEFIRO a tutela cautelar de bloqueio da quantia de R$ 602.000,00 nas contas das ora requeridas, por meio do sistema BACENJUD, bem assim bloqueio via RENAJUD e o arresto do bem imóvel descrito na inicial, matrícula no 132 do CRI de Campos Verdes/GO, referente a Uma Gleba de Terras, com a área de 05 alqueiras, cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2ha.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os autores requereram ab initio litis e inaudita altera pars a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com quem contrataram e para estender a responsabilidade às demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico ou que, de qualquer forma, obtiveram vantagem econômica com a prática da fraude. Ato contínuo, sobreveio o arresto de bens e direitos até o montante cuja restituição é pretendida. À recorrente foi imputado o serviço de intermediação financeira, pelo fornecimento meio de pagamento e obtenção de vantagem econômica e segundo os seguintes argumentos: “Com relação a empresa Zen Card faz-se necessária a sua colocação também no polo passivo da demanda, pois a participação da ZenCard Soluções em Pagamentos S.A no golpe engendrado pelo Grupo G44 Brasil foi muito importante para a credibilidade dos clientes pois, a parceria entre o Grupo G44 Brasil e a ZenCar traziam impressos em seus cartões o nome da bandeira de cartões de crédito “Mastercard” o que fortalece a aparência de que o Grupo G44 Brasil tratava-se de empresa idônea (Teoria da Aparência) e a parceria declarada entre estas empresas trouxe a credibilidade para que os aos Autores entregassem suas economias aos Réus. Nos termos do contrato de parceria em anexo, a parceria entre as empresas visa a obtenção de vantagem. Esta vantagem caracteriza-se pela prática da retenção de 10% (dez por cento) sobre todas transferências realizadas entre a plataforma BackOffice para a conta do cartão pré-pago da ZenCard. O equivalente aos 10% do valor transferido da plataforma Backoffice para o cartão ZenCard. Estas transações podem ser confirmadas pelas Rés G44 e ZenCard com a intimação deste juízo para que ambas promovam nestes autos a apresentação dos extratos das contas dos Autores. A tarifação de 10% (dez por cento) sobre o valor transferido da plataforma BackOffice para o Cartão ZenCard é a dita “vantagem” contratual mediante prática abusiva contra o consumidor, conforme versa o Código de Defesa do Consumidor em seu dispositivo 39, inciso V. Logo, infere-se que a vantagem além de excessiva é prática abusiva em desfavor dos Autores e, esta prática não está prevista na relação contratual entre os Autores e a G44 nem entre os Autores e a ZenCard. No caso em tela todos devem ser considerados fornecedores de serviços aos autores, uma vez que foi o réu Mauro que convidou os autores a entrar na empresa. A responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo, é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, a responsabilidade da agravante seria pela sua atuação como meio de pagamento e contratação pela G44 BRASIL S/A, quando reteria parte do valor movimentado e para se remunerar (10%). Salvo melhor juízo, a tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, ou seja, de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos a nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado. Nessa seara, incabível decidir monocraticamente se estariam presentes os pressupostos da tutela urgência, discussão que deve ser remetida à Turma, até por eventual efeito irreversível da decisão diante do risco de desaparecimento dos recursos e até o encerramento da atividade econômica, como ocorreu com as outras empresas parceiras. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator